Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701996-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 17524832) interposta por AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA em face de DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença (ID 17524816) proferida nos Embargos à Execução n. 0701996-22.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Foi certificado em ID 28245682, que terá inicio a 30a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (08/09/2021 até 15/09/2021) na qual se encontra pautado o presente processo. Primeiramente, retire-se o feito da pauta de julgamento telepresencial. A parte Apelante, AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA, juntou aos autos, a Petição (ID 28355298) informando seu requerimento da desistência da ação. A parte informa que foi realizado o parcelamento da dívida que ocorreu administrativamente junto à parte Apelada. E informa também, que o mesmo já fez inclusive o pagamento do(a) sinal/entrada. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. Preclusa a 30a Sessão Ordinária Virtual, baixem os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2021 18:11:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador